Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-14.2005.8.26.0659
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Concussão
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Embargos Infringentes em Agravo Regimental em Embargos de Declaração: acórdão que, por maioria de votos, indeferiu o pedido de retirada dos embargos de declaração do sistema de julgamento virtual.
Petição de oposição ao julgamento virtual: intempestividade.
Julgamento virtual: adequação, não constando objeção a tempo e modo (Resolução/TJSP 772/2017).
Princípio pas de nullité sans grief:

Ementa:
Embargos Infringentes em Agravo Regimental em Embargos de Declaração: acórdão que, por maioria de votos, indeferiu o pedido de retirada dos embargos de declaração do sistema de julgamento virtual.
Petição de oposição ao julgamento virtual: intempestividade.
Julgamento virtual: adequação, não constando objeção a tempo e modo (Resolução/TJSP 772/2017).
Princípio pas de nullité sans grief: necessidade da indicação de prejuízo à defesa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Art. 563, Cód. Proc. Penal: exegese STF.
Embargos não providos.